Tribunal: STF
Processo: Rcl 58500
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 1.	Nadja Duraes Teixeira alega ter o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desrespeitado, no Processo n. 1000611- 15.2018.8.26.0483, a decisão proferida pelo Supremo tribunal Federal no julgamento conjunto das ADIs 4901, 4902, 4903 e 4937.

Narra ter sido o acórdão combatido prolatado no âmbito de embargos à execução opostos pela reclamante a respeito do cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público do estado de São Paulo na vigência do antigo Código Florestal (Lei 4.771/65).

Suscitou a reclamante, na origem, dever o referido ajuste adequar-se às novas regras mais benéficas ao proprietário rual dispostas no Código Florestal atualmente em vigor (Lei n. 12.651/12), o que lhe retiraria a exigibilidade.

Relata que, embora o juiz de primeiro grau tenha acolhido suas alegações e julgado extinta a execução, o Tribunal reclamado deu provimento a recurso de apelação interposto pelo parquet estadual e determinou o prosseguimento da execução, sob a consideração de que o presente caso deve ser analisado à luz das disposições da Lei 4.771/65, por ter sido o título exequendo firmado sob sua égide, em atenção aos princípios do “tempus regit actum” e da vedação de retrocesso ambiental. 
Sustenta que, por via transversa, o tribunal reclamado negou aplicabilidade à Lei n. 12.651/12, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos paradigmáticos ora apontados (ADIs 4901, 4902, 4903 e 4937).

Aduz que em referido julgamento este Tribunal afastou os princípios do “tempus regit actum” e da vedação ao retrocesso ambiental como vetores interpretativos na nova legislação ambiental.

Pede, por esse motivo, a cassação do ato reclamado, a fim de que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo profira outra decisão em consonância com os paradigmas apontados.

É o relatório.

2. A presente reclamação é manifestamente inadmissível.

É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de conhecimento da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático alegadamente transgredido.

No julgamento conjunto das ADIs n. 4901, 4902, 4903 e 4937 e ADC n. 42, o Supremo Tribunal Federal analisou a compatibilidade constitucional de diversos preceitos normativos encartados na Lei 12.651/12 (Código Florestal). 

O Tribunal reclamado, por sua vez, considerou inaplicável o novo Código Florestal (Lei 12.651/12) ao presente caso em virtude do fato de que o TAC, objeto da execução promovida na origem, fora firmado sob a égide do diploma ambiental atualmente revogado (Lei 4.771/65).  Transcrevo a ementa do acórdão questionado:

EXECUÇÃO DE TAC EMBARGOS DEMARCAÇÃO, INSTITUIÇÃO E AVERBAÇÃO DE RESERVA LEGAL RECUPERAÇÃO DE APP ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO TAC FIRMADO – OBRIGAÇÃOASSUMIDA NA VIGÊNCIA DO ANTERIOR CÓDIGOFLORESTAL DEVER DE INSTITUIÇÃO DE TAL ÁREA DE ACORDO COM A LEI Nº 4.771/65 DESCUMPRIMENTO DOTERMO, ADEMAIS, COMPROVADO POR LAUDO PERICIAL EMBARGOS À EXECUÇÃO IMPROCEDENTES RECURSO PROVIDO. Tendo sido demonstrado por meio das provas periciais contidas nos autos de que houve o descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público no que concerne à instituição, demarcação e isolamento de reserva legal e, ainda, à recomposição das áreas de preservação permanente, vê-se que por ter sido firmado aludido termo quando estava em vigor a Lei nº 4.771/65, deve seguir os preceitos do Código Florestal anterior, conforme entendimento predominante exarado pelo C. STJ. Assim, de rigor o reconhecimento da improcedência do feito, mas determinando que os executados procedam à instituição da área de reserva legal de acordo com os arts. 16, IV, e 44, bem como que recupere as áreas de preservação permanente, de modo que se proceda à regeneração natural. Recurso do autor provido para tal fim.
Como se vê, inexiste, no caso, pronunciamento a respeito da constitucionalidade de dispositivos do atual Código Florestal, mas simples análise a respeito do diploma legislativo incidente ao caso à luz de regras de direito intertemporal.

Embora esse Tribunal tenha, de fato, examinado a constitucionalidade de dispositivos do novel diploma disciplinadores de regras de transição (como o art. 68), nenhum deles trata da situação específica dos autos: a de um Termo de Ajustamento de Conduta firmado sob a vigência do antigo código e executado sob a égide do atual.

Ausente, portanto, aderência estrita entre a situação narrada nestes autos e o objeto de julgamento nos paradigmas de efeito vinculante invocados.

Ademais, não é correta a asserção do autor de que a aplicação do princípio “tempus regit actum” fora afastada no julgamento paradigmático. Pelo contrário, tal brocardo foi expressamente invocado para se assentar a constitucionalidade do art. 68 do novo Código Florestal, nos seguintes termos:

(n) Art. 68 (Dispensa de os proprietários que realizaram supressão de vegetação nativa respeitando os percentuais da legislação revogada se adaptarem às regras mais restritivas do novo Código Florestal): A aplicação da norma sob a regra tempus regit actum para fins de definição do percentual de área de Reserva Legal encarta regra de transição com vistas à preservação da segurança jurídica (art. 5º, caput, da Constituição). O benefício legal para possuidores e proprietários que preservaram a vegetação de seus imóveis em percentuais superiores ao exigido pela legislação anterior, consistente na possibilidade de constituir servidão ambiental, Cota de Reserva Ambiental e outros instrumentos congêneres, traduz formato de política pública inserido na esfera de discricionariedade do legislador; CONCLUSÃO : Declaração de constitucionalidade do artigo 68 do Código Florestal; (grifei)

Como se vê, este Tribunal reconheceu a legitimidade constitucional de hipótese normativa de irretroatividade da nova lei. Sem razão o autor, portanto, ao afirmar que a aplicação do brocardo “tempus regit actum” em matéria ambiental teria sido interditada por esta Corte.

2. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação.

Brasília, 28 de abril de 2023.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente